Tribunal: STF
Processo: ARE 1473408
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão prolatado pelo 3º Grupo de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:  



    “AÇÃO DECLARATÓRIA - Pretensão de declaração de nulidade de acórdão judicial - Querela Nulitattis - Ausência dos pressupostos processuais ao manejo desta exceção excepcionalíssima - Alegada violação literal de disposição de lei - Inocorrência - Inteligência do art. 966, V, do CPC - O Acórdão que dá à lei interpretação, ainda que minoritária e divergente, não se assujeita a ser rescindida se não ocorreu ofensa literal à disposição da lei - Tarefa hermenêutica - Ação improcedente.” (e-doc. 6, p. 2). 



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 10).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente alega violação ao art. 5º, inc. LIII, e art. 125, § 4º, da Constituição da República.



    3.1. Argumenta que “a ação de nulidade ‘querela nulittatis’ somente é cabível em face de vícios concernentes aos pressupostos de existência da relação jurídica processual, quais sejam: a) ausência de petição inicial ou de demanda; b) incapacidade civil e processual das partes; c) ausência de citação válida; d) direcionamento ilegal da ação a determinado órgão jurisdicional, em descumprimento ao princípio do juízo natural. Esse quesito [d] ficou por demais explícito na peça inaugural da dita ação e era exatamente o que discutia, eis a razão pela qual a defesa fez os apontamentos e considerações necessários para compreensão do que se pleiteava, tão somente o reconhecimento que o julgado se deu por juízo incompetente (...) Em que pese todo argumento traçado e fundamentado, a ação foi julgada improcedente, porém, restando claro que a comenda não está pacificada, estável, íntegra e coerente no Tribunal de Justiça de São Paulo” (e-doc. 13, p. 11-12). 



    3.2. Sustenta que “a questão em debate é justamente que o órgão que primeiro conheceu da ação de anulação de ato administrativo, realmente era aquele competente para processá-lo e julgá-lo, qual seja, a 3ª Vara da Fazenda Pública no piso, reconhecidamente pelos entendimentos jurisprudenciais já narrados e estampados no bojo do presente recurso. Desta feita, pois, incompetente era a Justiça Militar em apreciá-lo, processá-lo e julgá-lo, porquanto, o Acórdão proferido pela 6ª Câmara de Direito Público, em sede de decisão de embargos declaratórios, eivou-se de nulidade” (e-doc. 13, p. 12-13).



    3.3. Pede que “a. o conhecimento e provimento do presente Recurso Especial para modificar as decisões (Sentenças e Acórdãos) constantes da presente ação de nulidade interposta em sede de ‘querela nulittatis’, dando procedência aos requerimentos defensivos constante da inicial; b. a anulação, a partir da Sentença do Processo nº 1025446-38.2014.8.26.0053, que tramitou na 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo e a partir do Acórdão de Registro nº 2015.0000183481, proferido pela 6ª Câmara de Direito Público de São Paulo, e ainda de todos os atos posteriormente praticados pela Justiça Militar Estadual, vez que não era competente para processar e julgar aquela demanda.” (e-doc. 13, p. 13-14).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal de origem pela incidência do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 20).



    5. A agravante argumenta que “não se ventilou matéria de prova, mas, sim, cuidou-se da valoração correta da prova em face do direito posto a desate” (e-doc. 22).



    É o relatório.  



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. Da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tenho que a recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.



    7.1. Sobre o ponto, a recorrente limitou-se a alegar:



    “O caso em tela versa sobre a incompetência da justiça militar estadual no julgamento de ações judiciais impetradas na justiça comum, quando o caso se tratar e for advinda da competência do tribunal do Juri, cujos vereditos são soberanos. 



    Nesse sentido, o Acórdão combatido negou provimento aos Embargos opostos, sendo a matéria de notável relevância ((política, econômica, social, jurídica)) pois contraria decisões em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos, nos termos do artigo 1030, ‘b’, do Código de Processo Civil.” (e-doc. 13, p. 4).



    7.2. O preenchimento desse requisito, efetiva demonstração da existência de repercussão geral da questão constitucional nele suscitada, demanda a comprovação, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, conforme estabelece o art. 1.035 do Código de Processo Civil. Desse modo, a afirmação genérica de existência de repercussão geral sem a devida fundamentação não é suficiente para o atendimento desse pressuposto. Nessa linha, são os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.102.012-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/06/2018, p. 1º/08/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CF E 1.035, § 1º, DO CPC. 1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.”



    (RE nº 1.205.037-AgR/SE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, §3º, da CF/88, c/c art. 1.035, §2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.134.249-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).



    8. Ademais, é inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável, Código de Processo Civil. Extraio, ainda, do voto condutor do acórdão recorrido trecho que ressalta os aspectos fático-probatórios e de exame da legislação infraconstitucional que conduziram aquele julgamento, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:



    “Trata-se como se vê, de ação declaratória de nulidade de acórdão proferido pela 6ª Câmara de Direito Público do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que acolheu a preliminar de incompetência da Justiça Comum, remetendo-se os autos do recurso para a Justiça Militar. Sustenta a autora que houve ofensa literal à disposição de lei, uma vez que o acórdão, ao determinar a remessa dos autos à Justiça Militar descumpriu o disposto no artigo 125, § 4º, da Constituição Federal. 



    A ação, todavia, é improcedente, por ausência dos pressupostos processuais ao manejo desta exceção excepcionalíssima e, no mérito, à míngua da violação, na hipótese, de literal disposição de lei. 



    A ‘querela nulittatis’ somente é cabível em face de vícios concernentes aos pressupostos de existência da relação jurídica processual, quais sejam: a) ausência de petição inicial ou de demanda; b) incapacidade civil e processual das partes; c) ausência de citação válida; d) direcionamento ilegal da ação a determinado órgão jurisdicional, em descumprimento ao princípio do juízo natural. 



    Todavia, o Autor sequer alega a ocorrência de uma das hipóteses supracitadas, pressupostas da ‘querela nulitattis’. Ao contrário, limita-se a fundamenta seu pedido à reanálise do artigo 125, § 4º, da Constituição Federal, que versa sobre a competência da Justiça Militar. 



    Com efeito, o acórdão que dá à lei interpretação, ainda que minoritária e divergente, não se assujeita a ser rescindida se não ocorreu ofensa literal à disposição da lei. 



    No mérito, mesmo que se venha discordar do alcance dos dispositivos constitucionais, a interpretação questionada, além de razoável, não violou disposição literal da Lei.



    (...)



    No caso, a aplicação do artigo 125, § 4º, da Constituição Federal é objeto de divergência nos tribunais, ensejando interpretações diversas. Quando o dispositivo inscrito no inciso V do art. 966 do Código de Processo Civil sujeita a sentença ou o acórdão à rescisão, estabelece como pressuposto a violação literal da lei e não sua interpretação, ainda que por enfoque que se verifique minoritário os Tribunais. 



    Em arremate, a rescisão de acórdão ou sentença só é possível se verificada a ofensa literal à preceito de lei que implique em errônea fundamentação ou conclusão ou leve a uma solução teratológica. 



    Não é essa, evidentemente, a hipótese dos autos. 



    Ainda que se discorde da conclusão do acórdão, resulta ela de tarefa hermenêutica e não implica em violação a literal disposição de lei, mesmo porque cuida-se de tema de interpretação controvertida nos Tribunais.” (e-doc. 6, p. 3-6; grifos nossos).



    9. Entendo que somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional, Código de Processo Civil, seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 da Súmula do STF. Nessa linha, são os precedentes abaixo transcritos:



    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação de declaração de nulidade. Querela nullitatis. Ajuizamento em face de suposta ilegalidade da decisão. Análise de legislação infraconstitucional e de fatos e provas dos autos. Impossibilidade. 1. O ajuizamento de ação declaratória de nulidade, denominada querela nullitatis, pressupõe a presença de requisitos estritos, dentre os quais não se inclui a suposta ilegalidade ou injustiça da decisão atacada. 2. A alegada desproporcionalidade do montante objeto da liquidação da sentença cuja coisa julgada se pretende desconstituir não é um fundamento apto a legitimar o pleito de nulidade deduzido, devendo ser atacada pelas vias processuais próprias. 3. Para se dissentir da decisão de inadmissibilidade da ação, mostra-se imprescindível a análise da legislação infraconstitucional, bem como dos fatos e das provas dos autos, o que não é viável na via extraordinária. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.278.750-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 22/03/2021, p. 05/05/2021; grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CABIMENTO DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE: CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. A jurisprudência do Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que as alegações de contrariedade aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando dependentes de exame de legislação infraconstitucional, configuram ofensa constitucional indireta.”



    (AI nº 795.459-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 24/08/2010, p. 09/11/2010; grifos nossos).



    9.1. No mesmo sentido a decisão monocrática proferida no ARE nº 1.475.605/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, p. 24/01/2024, p. 26/01/2024.



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    11. Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator